Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTOS DÉBITOS DE IPTU E TLP. AUTOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que o valor da condenação se encontra muito acima do razoável e requer a redução do valor fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61785782).
III. Extrai-se dos autos que o autor vinha sendo cobrado por débitos de IPTU e TLP relativos a imóvel do qual nunca tinha sido proprietário, bem como que seu nome foi inscrito em dívida ativa e sofreu dois protestos em razão dos débitos. Os protestos foram cancelados no curso da demanda.
IV. Portanto, constatada a indevida inscrição na dívida ativa decorrente de débitos relativos a imóvel que nunca pertenceu ao recorrido, resta configurado o dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
V. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.